Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 626.835.431-15 (APELADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO ENTREGA DE ELETRÔNICO ADQUIRIDO EM SITE DE COMPRAS (EBAY) – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA (PAYPAL) – ALEGAÇÃO DE SER APENAS INTERMEDIADORA DOS PAGAMENTOS ENTRE A PLATAFORMA DE COMPRAS E O CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ART. 14 E 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA COM O SITE DE COMPRAS – DANO MORAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante sustente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a empresa intermediadora de pagamentos
on line
responde pelos danos causados ao consumidor juntamente com o site de vendas, por integrar a cadeia de fornecedores e assumir os riscos do negócio exercido, independente de culpa.

Se arbitrado em valor excessivo, em desatenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerada as peculiaridades do caso em comento e para que não acarrete em enriquecimento sem causa do ofendido, deve o valor fixado ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajui
zada em seu desfavor por
REINALDO JOSÉ DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 431,69, confirmando a tutela deferida, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e, juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Por fim, a condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
-
ID no 106697523
.

Inicialmente, em preliminar, alega a recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, enquanto prestador de serviços de facilitação de pagamento, não integra o contrato de compra e venda que a parte autora busca desconstituir.

Ressalta que não é fornecedora de mercadorias, mas tão somente apresenta soluções para pagamentos
on line
, tendo sido utilizada no caso apenas como instrumento para o autor realizar o pagamento da transação celebrada com o corréu (site eBay), garantindo-lhe a integridade e o sigilo de suas informações financeiras.

Assegura que, poder-se-ia até admitir sua legitimidade, mas apenas para responder pelo pleito de restituição do valor pago, se, eventualmente, o recorrido tivesse exercitado tempestivamente o benefício contratual que lhe fora oferecido, qual seja, a faculdade de, no prazo de 180 dias, reclamar o não recebimento do produto e disputar o pagamento, pleiteando o reembolso do valor pago.

Alega que não pode ser responsabilizada pelos danos referentes ao bem de consumo em si, como entrega, qualidade etc., pois sua função é de facilitadora de pagamento e somente por essa atividade pode ser responsabilizada quando não cumprir as determinações de seu contrato junto ao consumidor.

No mérito, alega o desacerto da sentença, pois a parte recorrida não a procurou em nenhum momento, e, diante disso, renunciou à proteção oferecida pela PAYPAL, a qual deveria ser exercida através do procedimento de “DISPUTA”.

Defende que o instrumento contratual que rege a relação jurídica em análise estabelece que o envio do pagamento se dá de forma imediata e não é condicionado ao recebimento da mercadoria, tanto é que o prazo para DISPUTA tem início a partir do momento do pagamento ao usuário recebedor, assim, não pode ser responsabilizada se o próprio recorrido negligenciou ante a possibilidade de obter o reembolso da transação.

Assevera que não possui qualquer responsabilidade em relação à pretensão em questão, sustentando que não há dano, nexo causal, nem conduta sua a ensejar tal responsabilização, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.

Alternativamente, pugna seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, pela improcedência dos pedidos da inicial, afastando sua condenação ao pagamento dos danos morais e materiais, ou ao menos, pela redução do
quantum
condenatório.

Sem apresentação de contrarrazões pelo apelado – ID no 106697535.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
REINALDO JOSÉ DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos

em face de

PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA,

sustentando, em síntese, que
no dia 02/07/2016 efetuou compra
online
no site
eBay
, parceiro da PayPal, do produto PolarPro Filter DJI Phantom 3 Professional/Advanced ND Polarizer Polar Pro no valor de £ 95,35 (noventa e cinco libras e trinta e cinco cents), equivalente na data da compra a R$ 431,69 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), cujo pagamento se deu por cartão de crédito, em 05/07/2016, gerando o código de identificação no 3RS727406M8558009.

Relata o autor que a entrega da mercadoria estava programada para 24/08/2016, contudo, tal prazo não fora cumprido e, mesmo após diversas reclamações junto ao eBay, o problema não fora solucionado, ou seja, a mercadoria não fora entregue e nem houve a devolução do valor pago.

Assim, ajuizou a demanda objetivando
a concessão de medida liminar para o cumprimento forçado do contrato de compra garantido pela ré, com a entrega do equipamento ou devolução da quantia paga equivalente a R$ 401,20 (quatrocentos e um reais e vinte centavos), sob pena de multa diária, e ainda, ao pagamento de indenização por dano moral.

O pleito liminar fora parcialmente deferido pela magistrada
a quo
(ID no 106699145), para determinar a devolução pela requerida do valor de

R$ 431,69 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

A requerida juntou no ID no 106699149, o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 431,69.

Assim, o feito teve regular processamento, com a apresentação de contestação pela requerida e réplica pelo autor, sendo ao final sentenciado nos moldes relatados em linhas anteriores.

Descontente com sua condenação ao pagamento dos danos materiais e morais, recorre a requerida PayPal.

Inicialmente, de se destacar que não obstante a recorrente defenda sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tal preliminar se confunde com o mérito recursal e com ele será analisada.

Pois bem.

Trata-se, a hipótese, de relação de consumo, portanto, aplica-se as regras previstas na legislação consumerista.

E é nesse cenário que se conclui que a recorrente PAYPAL faz parte da cadeia de consumo entre o consumidor e o site de compras (plataforma eBay), como agente facilitador dos pagamentos, assim, não há como afastar sua responsabilidade solidária pelo ilícito narrado nos autos.

Nesse sentido, não é outra senão a redação do art. 18 do CDC:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Assim, por se tratar de fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, tendo em vista a teoria do risco do negócio ou da atividade, responde a apelante, independente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do art. 14 do CDC.

Com efeito, o autor/apelado logrou comprovar as várias tentativas, via e-mail, junto à eBay para solucionar o problema da não entrega do produto que
estava programada para 24/08/2016. De se ressaltar que a aquisição do equipamento havia sido feita há mais de trinta dias, em
02/07/2016, cujo pagamento tinha sido efetivado por cartão de crédito, via sistema operacional da apelante PAYPAL
.

Assim, embora a eBay alegue nos e-mails que o equipamento adquirido não fora entregue em razão de possível inconsistência no endereço do autor, de outra ponta, o autor afirma receber constantemente mercadoria no citado endereço e não relata qualquer dificuldade para receber os produtos.

Ademais, fato é que, não tendo sido entregue a mercadoria, circunstância incontroversa nos autos, fazia jus o autor ao reembolso do valor pago, contudo, as requeridas se negaram a fazê-lo, conforme se depreende de trecho do e-mail colacionado no ID no 106699137.

Desse modo, evidente a falha na prestação dos serviços entre os parceiros eBay e PayPal, cabendo ao consumidor a prerrogativa de demandar contra um ou outro, ou ambos, em conjunto, em virtude da solidariedade, de modo que resta configura a legitimidade passiva da recorrente no caso dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MARKETPLACE. PARCERIA ENTRE AS FORNECEDORAS, ONDE AMBAS LUCRAM COM A VENDA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evidenciada a legitimidade passiva da empresa Recorrida SUBMARINO VIAGENS LTDA, uma vez que integra a cadeia de fornecedores dos produtos colocados à disposição dos consumidores, devendo responder pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7.o 18 e 34, do CDC. 2. Não obstante, consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. 3. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado. 4. Sentença parcialmente confirmada. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000689-74.2019.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

A par disso, vejamos a redação da cláusula 8.1.1. do contrato de prestação de serviços apresentado pela apelante no ID no 10669508 pag. 05 e 06:

Logo, se há essa cláusula de proteção ao usuário pagador, não tendo o apelado recebido o produto adquirido e pago, deveria a recorrente efetuar o reembolso e, se não o fez, deve ser responsabilidada pelos danos daí decorrentes.

Quanto à alegação de que a culpa pelos danos fora do próprio autor que optou por reclamar junto à eBay e não se utilizou dos serviços de “DISPUTA” que disponibiliza para casos como o dos autos, tal alegação também não prospera.

Nesse sentido, válidos são os fundamentos da magistrada sentenciante:

Nessa esteira, de se reconhecer a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda com sua responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes da falha nos serviços prestados.

No que se refere ao pedido para redução do valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais, nesse ponto melhor sorte assiste à recorrente.

Com efeito, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano e as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve o julgador, no arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização – EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.
(N.U 0001436-40.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve. Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(N.U 0011025-31.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Assim, com estas considerações, atenta as peculiaridades do caso, tenho que
o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela
suficiente a promover a reparação devida ao autor, contudo, sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Trata-se de ação em que a Recorrida BRUNNA FERREIRA BONFIM postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de estar inadimplente com o Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 3. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 8011374-57.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Assim, c
om essas considerações,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021